Tribunal: TJES
Processo: 5033380-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033380-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELLI VIANA VICENTE RODRIGUES e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5033380-82.2024.8.08.0035

RECORRENTES: ADRIELLI VIANA VICENTE RODRIGUES e ADRIEL VIANA VICENTE

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, importante registrar que, diante do falecimento da requerente ROSÂNGELA GOMES VIANA VICENTE MELO, houve a substituição processual pelo seu espólio, representado pelos recorrentes.

Outrossim, defiro aos recorrentes os benefícios da
assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa da autora, razão pela qual julgou improcedente os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, diante da irregularidade da contratação.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença de 1º grau merece integral reforma.

Explico.

Na situação em apreço, não restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação, considerando que a assinatura constante do termo de adesão/filiação (id. 16195074) é deveras divergente daquela constante do documento de identidade da autora (id. 16195062).

Ademais, não há qualquer lastro probatório de que a parte autora foi devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido, violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço, sendo certo que as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

A fragilidade/irregularidade da contratação se intensifica, ainda, quando as vítimas são idosas, muitas vezes com baixo grau de escolaridade e conhecimento limitado, sendo que essa condição de hipervulnerabilidade é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece proteção especial a consumidores vulneráveis (arts. 4º, I, e 39, IV), quanto pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que reforça a necessidade de proteção contra práticas abusivas e fraudulentas.

Como se não bastasse, é sabido que a apropriação indevida de parte do benefício previdenciário, além de ilícita, compromete a subsistência do idoso, que depende desse valor para suprir suas necessidades básicas. Em tais casos, a fraude não se resume a uma mera irregularidade contratual, mas atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Além do mais, consoante dito alhures, o consumidor, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tem o direito “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No entanto, não há lastro probatório mínimo de que a parte consumidora
foi devidamente informada ou esclarecida
a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido. A suposta adesão à associação sindical foi realizada de forma obscura e sem a prestação de informações essenciais acerca
(i)
da natureza do serviço;
(ii)
da obrigatoriedade ou não de filiação;
(iii)
do valor a ser descontado mensalmente; e
(iv)
das consequências financeiras dessa adesão.

Assim, ao não disponibilizar as informações necessárias de maneira acessível e compreensível, o fornecedor pratica ato ilícito, pois impede o consumidor de exercer sua liberdade de escolha de forma consciente.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, devendo ser reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e na condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 04/01/2023 (id. 16195074).

Indubitável, no caso em tela, a conduta
contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela instituição financeira.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ADRIELLI VIANA VICENTE RODRIGUES e ADRIEL VIANA VICENTE

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa à contratação em comento;

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

c) CONDENAR
a parte requerida na restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da autora, relativas à contratação em comento, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, ressaltando-se que sobre o valor incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)